Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO COMPROVADA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Os Embargos à Execução têm natureza de ação de conhecimento, por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC, dentre as quais, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.
3. Para que a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título de crédito seja afastada, é necessário, no mínimo, verossimilhança nas alegações da embargante/executada quanto ao não cumprimento do contrato por parte da exequente/embargada.
4. Inexistindo verossimilhança nas alegações da embargante e documentos aptos a provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito defendido, nos termos do art. 373 do CPC, não há que se falar desconstituição do título cambial.
5. Recurso conhecido e provido.